Tribunal: TJMT
Processo: 1006518-74.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006518-74.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Diligências]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO EXPEDITO DE BRITTO NETO - CPF: 083.243.428-00 (ADVOGADO), BENEDITO SERGIO SIMOES - CPF: 734.515.338-04 (AGRAVANTE), BRUNO SERGIO GARCIA SIMOES - CPF: 724.637.401-91 (AGRAVADO), ARNALDO LUIS CARNEIRO ANDREU - CPF: 181.465.518-23 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - IMÓVEL RURAL PENHORADO – PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS INDEMONSTRADOS - LAUDO DE AVALIAÇÃO DETALHADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I – A hipótese de realização de nova avaliação encontra cabimento quando demonstrado, entre outros, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, modificação superveniente do preço do imóvel ou dúvida quanto o valor atribuído ao bem, consoante regra disposta nos incisos I, II e III do artigo 873 do Código de Processo Civil.

II - Quaisquer das partes que desejar a realização de nova avaliação, deverá arguir de forma fundamentada o pedido, não sendo suficiente, o simples inconformismo.

III - Não se verifica nenhum dos requisitos que permitiriam a realização de nova avaliação, sobretudo porque o laudo de avaliação apresentado, descreveu com minúcias o bem penhorado para satisfação do crédito executado, considerando não apenas os detalhes das áreas, as edificações e benfeitorias, mas, também o valor médio da área praticado na região em que localizada.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BENEDITO SERGIO SIMÕES
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Carta Precatória de nº 1001239-18.2019.8.11.0020, emanada da Ação de Execução de Alimentos, manejada por
BRUNO SERGIO GARCIA SIMÕE
S
, indeferiu o pedido com que objetivava realizar nova avaliação do bem imóvel levado à leilão e, ato contínuo, homologou a avaliação realizada pelo oficial de justiça.

Para tanto, aduz o agravante que o imóvel rural penhorado por força da ação de execução foi subavaliado pelo oficial de justiça designado, o qual atribuiu o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) por hectare, quando na verdade, o valor de mercado atual está em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) o hectare, conforme apurado no laudo de avaliação realizado por profissional habilitado.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

É cediço que a hipótese de realização de nova avaliação encontra cabimento quando demonstrado, entre outros, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, modificação superveniente do preço do imóvel ou dúvida quanto o valor atribuído ao bem, consoante regra disposta nos incisos I, II e III do artigo 873 do Código de Processo Civil.

A propósito:

Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

Contudo, quaisquer das partes que desejar a realização de nova avaliação, deverá arguir de forma fundamentada o pedido, não sendo suficiente, o simples inconformismo.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DO TRABALHO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA JUDICIAL. INDEFERIMENTO MANTIDO. 1
. Mera inconformidade da parte com o resultado da perícia não leva ao refazimento desta, sob pena de invariavelmente se ter que realizar duas perícias em todos os processos, na medida em que, por lógica, a conclusão da prova técnica sempre deixará insatisfeito um dos litigantes.
2. Renovação do ato probatório que, nos termos dos artigos 437 e 438 do CPC, só se justifica se aquele primitivamente realizado não for suficientemente esclarecedor, por omissão e/ou inexatidão de seu resultado. 3. Caso em que o expert elaborou laudo claro, com suas devidas especificações, e respondeu pontualmente aos quesitos dos litigantes. 4. Natureza do acidente que, a toda a evidência, não interfere na avaliação médica. Negado seguimento ao recurso.(Agravo de Instrumento, Nº 70057182610, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em: 28-10-2013)

Assim, sob esse aspecto, não se verifica nenhum dos requisitos que permitiriam a realização de nova avaliação, sobretudo porque o laudo de avaliação apresentado no id nº 297130198, descreveu com minúcias o bem penhorado para satisfação do crédito executado, considerando não apenas os detalhes das áreas, as edificações e benfeitorias, mas, também o valor médio da área praticado na região em que localizada. Diferentemente do laudo unilateral apresentado pelo executado, elaborado por profissional do Estado de São Paulo.

A propósito, vale transcrever parte do auto de avaliação realizado pelo Oficial de Justiça, designado pelo Juízo de origem:

UM LOTE DE TERRAS PASTAIS E LAVRADIAS, SITUADA NESTE MUNICIPIO, NO LUGAR DENOMINADO SANTA MARGARIDA, COM A ÁREA DE 4.096,00,00HAS (QUATRO MIL, NOVENTA E SEIS HECTARES), COM LIMITES E CONFRONTAÇÕES, CONSTANTES NA RESPECTIVA MATRICULA 5.599, REGISTRADA NO CRGI LOCAL.

NO IMOVEL ENCONTRAM EDIFICADOS AS SEGUINTES BENFEITORIAS: 01 (UMA) CASA DE LAJE PRÉ-MOLDADA; 01 (UMA) CASA DE ALVENARIA, PISO DE CIMENTO; 01 (UM) CURRAL, MADEIRA COM 06 (SEIS) DIVISÕES, COM EMBARCADOR; 01 (01) BRETE, COM ENERGIA ELETRICA; COM PRATICAMENTE UNS 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE PASTOS FORMADOS EM CAPIM BRACHIARIA.

A AVALIAÇÃO FOI FEITA COM BASE EM VALORES DE IMÓVEIS COMERCIALIZADOS NA REGIÃO, CONFORME CONSULTA FEITA COM CORRETORES LOCAIS.

ASSIM SENDO, AVALIO O IMÓVEL E SUAS BENFEITORIAS EM R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) POR HECTARE, PERFAZENDO UMA AVALIAÇÃO TOTAL DO IMOVEL EM R$ 24.576.000,00 (VINTE E QUATRO MILHÕES, QUINHENTOS E SETENTA E SEIS MIL REAIS).

Acerca da irresignação do recorrente acerca da perícia realizada por Meirinho, é pacífico que o laudo de avaliação elaborado por oficial de justiça goza de presunção de veracidade, sendo desnecessária a reavaliação por perito, mormente por não haver qualquer prova contumaz da incorreção do procedimento.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência deste Tribunal:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL – PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – QUESTÃO JÁ DEBATIDA E DECIDIDA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VALORIZAÇÃO OU DEFASAGEM NO VALOR DO BEM – RECURSO DESPROVIDO.

É admitida, excepcionalmente, a realização de nova avaliação, na hipótese de erro ou dolo do avaliador e se após a avaliação, for verificada posterior majoração ou depreciação do valor do bem; ou ainda, havendo fundada dúvida sobre o valor atribuído ao imóvel.

A simples alegação de defasagem do valor previamente cotado, não autoriza a realização de nova avaliação, notadamente quando executada por Oficial de Justiça (avaliador judicial) que goza de fé pública e não demonstrado que o imóvel tenha sofrido valorização ou depreciação excecional. Recurso desprovido. (N.U 1004563-76.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2019, Publicado no DJE 07/10/2019)

Assim, não restando demonstrado nenhuma das hipóteses ensejadoras de nova avaliação do bem penhorado, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021